Tribunal: TJPA
Processo: 0019526-25.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ? PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ? MÉRITO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ?ZERO KM? ? PRESENÇA DE VÍCIOS OCULTOS ? ATO ILÍCITO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA ? DEVER DE INDENIZAR ? CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ? CABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS ? OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1-Preliminar de Cerceamento de Defesa: O processo de conhecimento possui o escopo precípuo de convencer o magistrado acerca dos fatos alegados e dos fundamentos jurídicos aplicáveis à situação em exame. Portanto, sendo a finalidade da prova justamente formar o convencimento do juiz, não basta que a parte apenas suscite a ocorrência de cerceamento de defesa, é preciso que demonstre a relevância e a pertinência do meio probatório que lhe foi suprimido, além de sua aptidão para alterar o posicionamento adotado, o que não ocorreu no presente caso.1.1-Ademais, em que pese já haver juntado ao feito perícia técnica realizada pelo Centro de Perícias Científicas ?Renato Chaves? (fls. 23/24), a parte ré requereu nova prova pericial técnica, o que foi deferido e cumprido, tendo a apelante se manifestado sobre o laudo produzido por essa nova prova pericial (fls. 114/115), provas estas que, cotejadas com todas as notas de ordens de serviço (fls. 27/28 e 31/34), demonstram por si só a ocorrência de problemas mecânicos com o veículo automotor, objeto da lide.1.2-Preliminar rejeitada.2- Mérito: Pelo que se depreende dos autos, o autor, ora apelado, ajuizou a presente demanda buscando a devida indenização por danos materiais e morais em razão dos alegados vícios redibitórios existentes no automóvel adquirido junto à empresa apelante. Observa-se ainda, pelas alegações das partes litigantes que, apesar das tentativas de reparos realizados no veículo em questão, os defeitos do produto ainda persistiram.2.1- No caso, é incontroverso que o autor adquiriu o veículo FIAT/UNO WAY 1.0 FLEX, ZERO KM, CINCO PORTAS, ano modelo 2010/2011, cor BRANCA, chassi 9BD195162B0103338, em 16/12/2010, pelo valor de R$ 26.176,32 (vinte e seis mil, cento e setenta e seis reais e trinta e dois centavos), da concessionária apelante, conforme se verifica à fl. 18. 2.2-Os documentos que instruem a petição inicial demonstram que, por volta de um mês após a compra do veículo, o mesmo apresentou os vícios reclamados, qual seja barulho excessivo no motor, falhas e oscilações no motor, além de consumo excessivo de combustível, segundo as ordens de serviço n.º 0143381; 0143629; 0144861; 0124707; 0027108 e 0124707 (fls. 27/28 e 31/34).2.3-Ressalta-se, por oportuno, que o autor do feito relatou os mesmos problemas em todas as ordens de serviço e que não foram resolvidos a contento pela parte apelante, a prova disso é que o requerente formalizou diversas reclamações diretamente à fabricante FIAT, conforme narrado na inicial e confirmado pela correspondência juntada à fl. 121.2.4-O laudo pericial (fls. 33/34), confeccionado pelo Centro de Perícias Científicas ?Renato Chaves? no dia 19/04/2011, isto é, após várias entradas do veículo na oficina da empresa apelante, constatou problema de desgaste prematuro do sistema de embreagem, tendo salientado ainda que o problema era decorrente de manutenção incorreta, e que o sistema de embreagem e motor não apresentavam vestígio de terem sofrido quaisquer intervenção de manutenção.2.5-Ora, nessa esteira de raciocínio, se observa que mesmo após várias manutenções técnicas realizadas pela recorrente, o defeito inicialmente apresentado pelo veículo ainda persistia, restando cristalino tratar-se de produto viciado, que após pouco tempo de uso, começou a apresentar todos os problemas relatados.2.6-Pelo que se depreende do caso em comento, não houve mau uso do produto, e sim defeito de fabricação, não se podendo imputar ao autor/apelado, a responsabilidade pelas várias intervenções realizadas no veículo.2.7-Por outro lado, a ora apelante não logrou êxito em demonstrar que o veículo fora comercializado em perfeitas condições, sem defeitos apontados, embora se tratasse de carro ?ZERO KM?, assim como não desconstituiu todas ordens de serviço colacionadas aos autos, bem como o laudo pericial realizado no veículo, a fim de demonstrar o regular reparo no bem, ou ainda, a ausência de qualquer vício de produto, tendo referenciado apenas ao segundo laudo pericial apresentado, que constatou a necessidade de troca e manutenção de vários componentes do motor do veículo.2.8- No que concerne os danos materiais, o próprio art. 18, inciso II do CDC, prevê, em casos de vício de produto, como o presente, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte.2.9- No tocante aos danos morais, é evidente que os transtornos suportados pelo autor, em decorrência dos vícios existentes no veículo por ele adquirido e o evidente descaso da empresa recorrente que não conseguiu solucionar a questão, ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos experimentados no cotidiano, sendo inegável que toda a angústia sofrida, bem como a frustração da expectativa legítima de, ao adquirir um bem novo, poder dele usufruir sem grandes aborrecimentos, levam a configuração do dano moral, sendo dessa forma, plenamente cabível e oportuna a indenização requerida, não somente para compensar-lhe os prejuízos morais suportados, como também para servir de advertência para a empresa apelante.2.10-Em relação ao quantum indenizatório dos danos morais, considero o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), proporcional e adequado ao dano vivenciado pelo autor, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.3-Recurso conhecido e improvido, para manter integralmente a sentença ora combatida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
Gabinete Desa. Eva do Amaral Coelho

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019526-25.2011.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL DE BELEM
APELANTE: INVENCÍVEL VEÍCULOS LTDA
ADVOGADO: MANOEL AUGUSTO LOMBARD PAIVA - OAB/PA 3538
APELADO: SERGIO RONALDO ALFAIA BRANDAO
ADVOGADO: MARCOS MARTINS DE CASTRO MOURA - OAB/PA 12110
RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO
APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - MÉRITO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ¿ZERO KM¿ - PRESENÇA DE VÍCIOS OCULTOS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - CABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS - OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1-Preliminar de Cerceamento de Defesa:
O processo de conhecimento possui o escopo precípuo de convencer o magistrado acerca dos fatos alegados e dos fundamentos jurídicos aplicáveis à situação em exame. Portanto, sendo a finalidade da prova justamente formar o convencimento do juiz, não basta que a parte apenas suscite a ocorrência de cerceamento de defesa, é preciso que demonstre a relevância e a pertinência do meio probatório que lhe foi suprimido, além de sua aptidão para alterar o posicionamento adotado, o que não ocorreu no presente caso.
1.1-Ademais, em que pese já haver juntado ao feito perícia técnica realizada pelo Centro de Perícias Científicas ¿Renato Chaves¿ (fls. 23/24), a parte ré requereu nova prova pericial técnica, o que foi deferido e cumprido, tendo a apelante se manifestado sobre o laudo produzido por essa nova prova pericial (fls. 114/115), provas estas que, cotejadas com todas as notas de ordens de serviço (fls. 27/28 e 31/34), demonstram por si só a ocorrência de problemas mecânicos com o veículo automotor, objeto da lide.
1.2-Preliminar rejeitada.
2- Mérito:
Pelo que se depreende dos autos, o autor, ora apelado, ajuizou a presente demanda buscando a devida indenização por danos materiais e morais em razão dos alegados vícios redibitórios existentes no automóvel adquirido junto à empresa apelante. Observa-se ainda, pelas alegações das partes litigantes que, apesar das tentativas de reparos realizados no veículo em questão, os defeitos do produto ainda persistiram.
2.1- No caso, é incontroverso que o autor adquiriu o veículo FIAT/UNO WAY 1.0 FLEX, ZERO KM, CINCO PORTAS, ano modelo 2010/2011, cor BRANCA, chassi 9BD195162B0103338, em 16/12/2010, pelo valor de R$ 26.176,32 (vinte e seis mil, cento e setenta e seis reais e trinta e dois centavos), da concessionária apelante, conforme se verifica à fl. 18.
2.2-Os documentos que instruem a petição inicial demonstram que, por volta de um mês após a compra do veículo, o mesmo apresentou os vícios reclamados, qual seja barulho excessivo no motor, falhas e oscilações no motor, além de consumo excessivo de combustível, segundo as ordens de serviço n.º 0143381; 0143629; 0144861; 0124707; 0027108 e 0124707 (fls. 27/28 e 31/34).
2.3-Ressalta-se, por oportuno, que o autor do feito relatou os mesmos problemas em todas as ordens de serviço e que não foram resolvidos a contento pela parte apelante, a prova disso é que o requerente formalizou diversas reclamações diretamente à fabricante FIAT, conforme narrado na inicial e confirmado pela correspondência juntada à fl. 121.
2.4-O laudo pericial (fls. 33/34), confeccionado pelo Centro de Perícias Científicas ¿Renato Chaves¿ no dia 19/04/2011, isto é, após várias entradas do veículo na oficina da empresa apelante, constatou problema de desgaste prematuro do sistema de embreagem, tendo salientado ainda que o problema era decorrente de manutenção incorreta, e que o sistema de embreagem e motor não apresentavam vestígio de terem sofrido quaisquer intervenção de manutenção.
2.5-Ora, nessa esteira de raciocínio, se observa que mesmo após várias manutenções técnicas realizadas pela recorrente, o defeito inicialmente apresentado pelo veículo ainda persistia, restando cristalino tratar-se de produto viciado, que após pouco tempo de uso, começou a apresentar todos os problemas relatados.
2.6-Pelo que se depreende do caso em comento, não houve mau uso do produto, e sim defeito de fabricação, não se podendo imputar ao autor/apelado, a responsabilidade pelas várias intervenções realizadas no veículo.
2.7-Por outro lado, a ora apelante não logrou êxito em demonstrar que o veículo fora comercializado em perfeitas condições, sem defeitos apontados, embora se tratasse de carro ¿ZERO KM¿, assim como não desconstituiu todas ordens de serviço colacionadas aos autos, bem como o laudo pericial realizado no veículo, a fim de demonstrar o regular reparo no bem, ou ainda, a ausência de qualquer vício de produto, tendo referenciado apenas ao segundo laudo pericial apresentado, que constatou a necessidade de troca e manutenção de vários componentes do motor do veículo.
2.8- No que concerne os danos materiais, o próprio art. 18, inciso II do CDC, prevê, em casos de vício de produto, como o presente, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte.
2.9- No tocante aos danos morais, é evidente que os transtornos suportados pelo autor, em decorrência dos vícios existentes no veículo por ele adquirido e o evidente descaso da empresa recorrente que não conseguiu solucionar a questão, ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos experimentados no cotidiano, sendo inegável que toda a angústia sofrida, bem como a frustração da expectativa legítima de, ao adquirir um bem novo, poder dele usufruir sem grandes aborrecimentos, levam a configuração do dano moral, sendo dessa forma, plenamente cabível e oportuna a indenização requerida, não somente para compensar-lhe os prejuízos morais suportados, como também para servir de advertência para a empresa apelante.
2.10-Em relação ao quantum indenizatório dos danos morais, considero o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), proporcional e adequado ao dano vivenciado pelo autor, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.
3-Recurso conhecido e improvido, para manter integralmente a sentença ora combatida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante INVENCIVEL VEICULOS LTDA e apelado SERGIO RONALDO ALFAIA BRANDAO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 18 de agosto de 2020.
EVA
DO AMARAL
COELHO
Desembargadora - Relatora

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
INENCÍVEL VEÍCULOS LTDA
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Belém, que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa requerida a restituir o valor cobrado pelo veículo comprado pelo autor, corrigido monetariamente pelos índices oficiais desde o evento e com incidência de juros legal desde a citação; ao pagamento de indenização por dano moral ao autor do valor de R$ 10.000,00, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelado
SERGIO RONALDO ALFAIA BRANDÃO.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo que na data de 16/12/2010, adquiriu um automóvel ¿zero quilômetro¿ da requerida, o qual apresentou defeitos no mês seguinte da formalização da compra e venda, aduzindo que em decorrência da existência de vício redibitório, pugnou pela restituição do valor pago, bem como a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (fls. 122/124), que julgou o feito totalmente procedente.

INVENCÍVEL VEÍCULOS LTDA
interpôs recurso de Apelação (fls. 126/131), alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa ante ao julgamento antecipado da lide e a não realização de audiência de instrução e julgamento após a juntada de nova perícia.

No mérito, assevera o não cabimento de danos materiais e morais, posto que sanou os defeitos apresentados no referido veículo, não tendo sido comprovada a existência de defeitos de fábrica no automóvel objeto da lide.

Aduz ainda sobre o não cabimento de danos morais pelo fato de não ter havido situação vexatória ou situação que tenha realmente violado a integridade moral do apelado.

Contrarrazões apresentadas às fls. 137/147.

Foi realizada audiência de conciliação em 10/06/2019, onde a parte apelada apresentou proposta de acordo, tendo a patrona do apelante solicitado prazo para apresentar resposta e fazer juntada de substabelecimento.

Deferido o requerimento da apelante, essa se quedou inerte, conforme certidão juntada à fl. 160 dos autos.
É o Relatório.
VOTO
APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora inicialmente distribuído antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:
¿Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOS EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA¿

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

Alega a recorrente, nulidade da sentença ora vergastada, por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide e a não realização de audiência de instrução e julgamento, aduzindo para tanto que na peça contestatória havia pedido expresso de produção de provas.

Sabe-se que a produção de provas é dirigida ao juiz da causa e, portanto, para a formação de seu convencimento. Logo, se este sentir habilitado para julgar o processo, calcado nos elementos probantes já existentes nos autos, pode, sintonizado com os princípios da persuasão racional e celeridade processual, desconsiderar possível pleito de produção de provas, sem cometer qualquer ilegalidade ou cerceamento de defesa.

O processo de conhecimento possui o escopo precípuo de convencer o magistrado acerca dos fatos alegados e dos fundamentos jurídicos aplicáveis à situação em exame. Portanto, sendo a finalidade da prova justamente formar o convencimento do juiz, não basta que a parte apenas suscite a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, é preciso que demonstre a relevância e a pertinência do meio probatório que lhe foi suprimido, além de sua aptidão para alterar o posicionamento adotado, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, após a juntada de segunda prova pericial técnica (fls. 105/112), verifica-se que o apelante se manifestou às fls. 114/115 sobre o laudo juntado, o que demonstra que teve sim oportunidade para exercer a defesa e contraditório, tendo o juízo de primeiro grau dado como suficientes as provas juntadas ao feito, que por sua vez demonstram por si só a ocorrência de problemas mecânicos com o veículo automotor, objeto da lide,
razão pela qual rejeito tal preliminar.
MÉRITO:

A controvérsia recursal diz respeito à verificação da existência de defeitos de fabricação no veículo ¿ZERO KM¿ adquirido pelo autor, ora apelado, apresentados após pouco tempo de uso, e à aferição da responsabilidade da empresa apelante por danos materiais e morais causados ao consumidor.

Pelo que se depreende o autor, ora apelado, ajuizou a presente demanda buscando a devida indenização por danos materiais e morais em razão dos alegados vícios redibitórios existentes no automóvel adquirido junto à empresa apelante. Observa-se ainda, pelas alegações das partes litigantes que, apesar dos alegados reparos realizados no veículo em questão, os defeitos do produto ainda persistiram.

Nesse sentido, entende-se por vício redibitório o defeito oculto, ou seja, aquele não percebido pelo contratante, embora existente na coisa ao tempo da celebração do negócio jurídico.

A respeito de vícios redibitórios, dispõe a legislação civil:
¿Art. 441- A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor¿
.

Já o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 18, preleciona:
"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 3º O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do §1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.".

No caso, é incontroverso que o autor adquiriu o veículo FIAT/UNO WAY 1.0 FLEX, ZERO KM, CINCO PORTAS, ano modelo 2010/2011, cor BRANCA, chassi 9BD195162B0103338, em 16/12/2010, pelo valor de R$ 26.176,32 (vinte e seis mil, cento e setenta e seis reais e trinta e dois centavos), da concessionária apelante, conforme se verifica à fl. 18.

Os documentos que instruem a petição inicial demonstram que, por volta de um mês após a compra do veículo, o mesmo apresentou os vícios reclamados, qual seja barulho excessivo no motor, falhas e oscilações no motor, além de consumo excessivo de combustível, segundo as ordens de serviço n.º 0143381; 0143629; 0144861; 0124707; 0027108 e 0124707, todas juntadas às fls. 27/28 e 31/34.

O laudo pericial (fls. 33/34), confeccionado pelo Centro de Perícias Científicas ¿Renato Chaves¿ no dia 19/04/2011, isto é, quatro meses após a compra do automóvel e após várias entradas do veículo na oficina da empresa apelante, constatou problema de desgaste prematuro do sistema de embreagem, tendo salientado ainda que o problema era decorrente de manutenção incorreta, e que o sistema de embreagem e motor não apresentavam vestígio de terem sofrido quaisquer intervenção de manutenção.

Ora, nessa esteira de raciocínio, observa-se que mesmo após várias manutenções técnicas realizadas pela recorrente, os defeitos inicialmente apresentados pelo veículo, ainda persistiam, restando cristalino tratar-se de produto viciado, que após pouco tempo de uso, começou a apresentar todos os problemas relatados.

Pelo que se depreende do caso em comento, não houve mau uso do produto, e sim defeito de fabricação, não se podendo imputar ao autor/apelado, a responsabilidade pelas várias intervenções realizadas no veículo.

Por outro lado, a ora apelante, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar que o veículo fora comercializado em perfeitas condições, sem defeitos apontados, embora se tratasse de carro ¿ZERO KM¿, assim como não desconstituiu todas ordens de serviço colacionadas aos autos, bem como o laudo pericial realizado no veículo, a fim de demonstrar o regular reparo no bem, ou ainda, a ausência de qualquer vício de produto.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - VÍCIO OCULTO CONSTATADO - REDIBIÇÃO DO NEGÓCIO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR. -
A constatação de vício oculto autoriza o comprador do bem a pleitear a rescisão do vínculo contratual, bem como o ressarcimento dos prejuízos materiais suportados. - O vício não aparente em veículo, que, evidenciado, acarreta a impossibilidade da sua utilização regular pelo adquirente, expondo-o às condições de risco e incerteza, configura dano extrapatrimonial e determina para o vendedor a obrigação de reparar o prejuízo, não se tratando de mero aborrecimento oriundo de situações normais da vida diária.
- No arbitramento do valor de indenização por dano moral devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade em sintonia com o ato ilícito e as suas repercussões, como, também, com as condições pessoais das partes. - A indenização por dano moral não pode servir como fonte de enriquecimento do indenizado, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito". (TJMG. AC n. 1.0701.15.033991-2/001, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2018, publicação da sumula em 11/09/2018).
"APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO NO PRODUTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. DEFEITO. CODECON. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. PRELIMINAR DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS.
Nos termos do que dispõe o artigo
18
, do
Código de Defesa do Consumidor
, o fornecedor responde solidariamente com o fabricante pelos defeitos relativos ao fornecimento de produtos ou serviços, tais como os vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Diante da comprovação da existência de vícios oriundos de falha na fabricação do veículo adquirido pela parte autora junto à parte requerida, deve esta última responder pelo prejuízo suportado pela primeira, conforme disposto pelo artigo
18
do
CDC
, sendo esta responsabilidade objetiva, nos termos do artigo
14
do mesmo diploma legal.
Quando uma pessoa adquire um veículo zero km - ele o faz e paga mais por isso - pela expectativa de não ter a longo prazo, problemas mecânicos ou de qualquer ordem com o veículo novo. Se estes problemas ocorrem assim que o bem é adquirido, como aqui ocorreu, por vício oculto no produto, é óbvio que os sentimentos provocados no adquirente vão muito além de meros aborrecimentos, diante da frustração que sofre em sua expectativa positiva de fruição do bem por longo tempo. Isso efetivamente enseja a indenização por danos morais".

(TJMG. AC n. 1.0672.13.033830-0/002, Relator (a): Des.(a) Alberto Henrique, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2018, publicação da sumula em 31/08/2018).

Ademais, não se pode perder de vista, que considerando a relação de consumo firmada entre as partes, a reponsabilidade da apelante frente aos danos causados em decorrência do defeito apresentado pelo veículo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, ou seja, independe de culpa, sendo, portanto, imprescindível que a apelante, certifique-se acerca da inexistência de vícios no produto por ela fornecido, a fim de assegurar a qualidade do mesmo.

Desta forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte do apelante e do seu dever de indenizar. Neste caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e arts. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil.

No que concerne os danos materiais, o próprio art. 18, inciso II do CDC, prevê, em casos de vício de produto, como o presente, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

No tocante aos danos morais, necessário se faz considerar os transtornos, aborrecimentos e desgastes nas diversas vezes que parte autora, ora apelada, teve que levar o carro novo para reparos, além da insegurança e da falta de confiança experimentadas na condução do veículo.

In casu, observa-se a apelante tem o dever de garantir a segurança, o bom funcionamento, a adequação e a apresentação do produto como obrigações correlatas ao princípio geral de proteção da confiança e da boa-fé, nos moldes da legislação consumerista.

Com efeito, ao adquirir um veículo "zero", o consumidor possui a legítima expectativa de que o bem seja confiável e funcione perfeitamente, que não apresente problemas dissociados de sua regular utilização, e, sobretudo, que não coloquem em risco, inclusive, sua segurança e das demais pessoas.

De tal sorte, é evidente que os transtornos suportados pelo autor, em decorrência dos vícios existentes no veículo por ele adquirido e o evidente descaso da empresa recorrente que não conseguiu solucionar a questão, ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos experimentados no cotidiano, sendo inegável que toda a angústia sofrida, bem como a frustração da expectativa legítima de, ao adquirir um bem novo, poder dele usufruir sem grandes aborrecimentos, levam a configuração do dano moral, sendo dessa forma, plenamente cabível e oportuna a indenização requerida, não somente para compensar-lhe os prejuízos morais suportados, como também para servir de advertência para a empresa apelante.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. AÇÃO REDIBITÓRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE QUALIDADE INSANÁVEL. OPÇÃO PELO ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. CULPA SOLIDARIA DAS RÉS. INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA E BEM DOSADA MONOCRATICAMENTE.
SENTENÇA DE PROCEDENCIA MANTIDA. Apelações não providas. (TJ-SP 00493199820128260071 SP 0049319-98.2012.8.26.0071, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 12/07/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2018)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR VÍCIO REDIBITÓRIO. FORNECEDOR E COMERCIANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DECADÊNCIA. PRAZO. FIM DA GARANTIA. REPINTURA DE PARTES DO VEÍCULO NOVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. PRÍNCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS.
1. Tratando-se de relação jurídica consumerista, responde solidariamente o fornecedor ou comerciante pelos vícios de qualidade verificados no produto. Inteligência do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. 2. O início da contagem do prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do Código de Defesa do Consumidor) se dá após o encerramento da garantia contratual. 3.
Evidenciada a má prestação do serviço, que causou angústia e desgaste emocional na proprietária do veículo novo, devido é o dano moral buscado nos autos.
4. Tendo o dano moral sido arbitrado dentro dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, este deve ser mantido. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - AC: 03239307820148090091, Relator: DES. GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2162 de 05/12/2016)
DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. VÍCIO REDIBITÓRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA REVENDEDORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CDC. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS SEM ABATIMENTO DO VALOR REFERENTE À DEPRECIAÇÃO E USO DO BEM. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nas hipóteses em que se discute vício do produto, aplica-se o disposto no art. 18 do CDC, que prevê responsabilidade solidária entre o fabricante e o comerciante. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Constatada a existência de defeito no veículo, reclamado no prazo de garantia contratual, vício não reparado pela concessionária ré no prazo previsto no art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, procedente é o pedido de rescisão contratual. 3. Não pode o consumidor ser penalizado com os efeitos da depreciação do bem, quando não deu causa à resolução do contrato e não contribuiu para a demora na solução da lide. 4.
Cabe indenização por danos morais em ação cuja causa de pedir é a presença de vícios redibitórios em veículo novo adquirido.
5. Apelações da primeira e segunda Rés conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada. Unânime. (TJ-DF 20110710105610 0010357-66.2011.8.07.0007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 24/02/2017. Pág.: 590/610)

No que concerne ao
quantum
indenizatório, observa-se que o mesmo deve estar adequado aos transtornos impingidos à parte ofendida, verificando-se compensação justa para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, adotados em situação semelhante, além de observância a critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência pátrias, tais quais: os referentes à situação pessoal e ao status social, econômico e intelectual do ofendido, à intensidade do constrangimento, ao porte econômico do ofensor, ao grau de culpa e à gravidade da ofensa.

Com isso, visa-se também a desestimular a prática de novos atos ilícitos, bem como ofertar conforto ao ofendido, de modo que a quantia arbitrada não seja tão irrisória, que nada represente; nem tão exagerada, a ponto de implicar sacrifício demasiado para o demandado ou enriquecimento ilícito para a outra parte.

Nessa esteira de raciocínio, considero o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), proporcional e adequado ao dano vivenciado pelo autor, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.
DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO

RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença prolatada pelo Juízo da 3.ª Vara Cível de Belém, que julgou procedente a demanda, condenando a empresa apelante ao pagamento de danos materiais e morais.

É COMO VOTO
.

Belém (PA), 19 de agosto.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora-Relatora